Tribunal: TCU
Processo: 004.760/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional (Extinto) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1AADZZ, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 1AADZZ, função null, que teve como objeto ACOES DE RECUPERACAO DE DANOS (no da TCE no sistema: 2621/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7555/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade com fundamento no art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo e dando-se ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.760/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Nonato Cardoso (XXX.406.386-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Viçosa - MG. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.